Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724572-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LENARA CONCEICAO TESSARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0728684-84.2021.8.07.0001, movido em desfavor de LENARA CONCEIÇÃO TESSARI, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada/agravada (ID 129562314, origem). Em suas razões recursais (ID 37621304), afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Assevera ter esgotado todas as tentativas de penhora de bens, não restando outra alternativa senão a constrição de 30% dos rendimentos da devedora a fim de recuperar o crédito. Aduz que a agravada percebe renda anual de mais de R$ 220.000,00, suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer sua subsistência. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 37621305). É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, o agravante informa que, mediante a consulta INFOJUD, tomou conhecimento de que a agravada percebe renda anual de R$232.016,56, oriunda de remuneração da Secretaria de Estado de Saúde. No entanto, não há outros dados aptos a evidenciar com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Ademais, não vislumbro a necessária urgência, porquanto o juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, isto é, o prazo prescricional encontra-se suspenso. Logo, ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator